Tribunal: STF
Processo: RHC 61951
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-06-01
Data de publicação: 1984-06-01

Ementa:
- HABEAS CORPUS. JUSTA CAUSA. INDÍCIOS DE AUTORIA. INÉPCIA. - NÃO
FALTA JUSTA CAUSA À DENÚNCIA SE OS FATOS NELA IMPUTADOS AO PACIENTE
ASSENTAM EM INDÍCIOS OU FUNDADA SUSPEITA DE AUTORIA, HAURIDOS NO
INQUÉRITO POLICIAL. NÃO É INÉPTA A DENÚNCIA QUE DESTACA O MODO DE
PARTICIPAÇÃO NO CRIME, COMO MANDANTE, POSSIBILITANDO O EXERCÍCIO DA
DEFESA.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.